Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723448-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO CARDOSO IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de RONALDO CARDOSO, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 237396149 dos autos de origem). Em suma, narra a impetrante que o paciente – investigado e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006) no âmbito da denominada “Operação Chiusura” – teve a prisão temporária decretada em prisão preventiva por meio de decisão carente de fundamentação idônea, baseada unicamente na gravidade abstrata dos delitos e na suposta possibilidade de reiteração criminosa. Assevera que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa em Mato Grosso do Sul e família constituída, não representando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Informa que o paciente é pai de cinco filhos, sendo um deles menor de 12 anos, e que, inclusive, se encontra na iminência de ser processado judicialmente pelo não pagamento de pensão alimentícia, sendo certo que, preso, não terá como prover o sustento dos filhos. Aduz, ainda, que o paciente está preso na cidade de Natal/RN, longe de sua residência e da família. Por tais razões, defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a Operação Chiusura, que revelam a existência de uma estrutura criminosa armada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os indícios de autoria sobre o paciente decorrem do resultado das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos durante a investigação e das movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização. A propósito, mostra-se pertinente transcrever os termos da denúncia, que bem esclarece as investigações e os crimes praticados pelos denunciados, dentre os quais o paciente (ID 237396147 dos autos de origem): (...) DA INVESTIGAÇÃO As investigações se iniciaram em junho de 2023 com a prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias e Rafaela Soares Lopes Catulio, em Planaltina/DF, em posse de 6kg de maconha, 500g de cocaína e anotações contábeis do tráfico. A apreensão de um celular de Lucas foi o ponto de partida para a descoberta da estrutura da ORCRIM, revelando vínculos com Ricardo Moreira Feitosa ("Kadinho") e Alison Idelfonso ("Moscora"). Análises periciais e interceptações telemáticas permitiram identificar uma organização estruturada com funções definidas e núcleos regionais especializados. Em paralelo, a movimentação financeira foi rastreada por meio de relatórios do COAF, que indicaram uso de empresas de fachada como a Barbosa Transportes e Locação LTDA para ocultação e dissimulação de capitais oriundos do tráfico. O aprofundamento das diligências levou à identificação de transferências bancárias suspeitas, utilização de identidades falsas e evidências de conexões com facções criminosas como o PCC. Foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão, culminando na deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura em 28 de março de 2025. A Operação Chiusura, assim, desarticulou uma organização criminosa com base em Planaltina/DF, com atuação interestadual nos estados de Goiás, Alagoas e Mato Grosso do Sul. A ORCRIM estruturava-se em quatro núcleos interligados, cada um desempenhando papéis específicos dentro de uma estrutura integrada e coesa. O primeiro, denominado Núcleo Planaltina, é composto por indivíduos do Distrito Federal e foi o ponto de partida para as apurações. Este grupo está diretamente ligado a duas grandes apreensões de drogas e é responsável pela compra e distribuição de entorpecentes para pequenos e médios traficantes na região norte do DF. Os crimes em investigação para esse núcleo incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O segundo núcleo (BARBOSA/GO) atua como operador financeiro por meio de uma empresa fictícia inicialmente situada em Trindade/GO. A atividade empresarial do grupo ignora práticas contábeis, fiscais e burocráticas, e promove uma movimentação de milhões de reais, cuja finalidade é o financiamento do tráfico de drogas. Os crimes associados a este núcleo envolvem tráfico de drogas, integração em organização criminosa e lavagem de dinheiro. O terceiro núcleo (NORDESTE/MACEIÓ) é responsável pela logística de transporte de drogas, movimentando as mercadorias ilícitas entre regiões fronteiriças, o Distrito Federal e estados do Nordeste. Este núcleo garante o fluxo seguro das drogas, possibilitando sua distribuição sem interrupções. As imputações em potencial incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O quarto núcleo, sediado no Mato Grosso do Sul (NÚCLEO MS), concentra testas de ferro da organização criminosa, que gerenciam grandes volumes financeiros recebidos dos Núcleos Planaltina e Nordeste. Este grupo mantém ainda vínculos com integrantes do PCC, o que fortalece sua capacidade operacional e financeira. Os crimes relacionados a esse núcleo incluem, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os quatro núcleos, operando de forma integrada, formam uma rede coesa e coordenada que sustenta as atividades da organização criminosa em escala ampliada. Os elementos informativos são resultados principalmente de uma análise abrangente, baseada na investigação financeira, no afastamento de dados bancários, na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF e em informações telemáticas obtidas judicialmente. Nesta denúncia trataremos do Núcleo MS. DOS CRIMES Em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados nominados, juntamente com os denunciados dos demais núcleos, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de atos ligados ao tráfico de drogas, assim como na “lavagem” ou ocultação de valores provenientes do tráfico realizado. Da mesma forma, em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, mediante a movimentação e transferência consciente e reiterada de ativos ilícitos, no âmbito do núcleo financeiro da organização criminosa estruturada, com atuação direta na dissimulação da origem, natureza e titularidade dos recursos. Ainda, no dia 02/02/2024 na BR-364, município de Ariquemes/RO, os denunciados, agindo com consciência e vontade, juntamente com os demais denunciados da organização criminosa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ADQUIRIRAM/TRANSPORTARAM, para fins de difusão ilícita no Distrito Federal, 42 (quarenta e dois) invólucros de substância VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionadas tabletes com várias camadas, tendo papel alumínio, fita adesiva e papel filme, perfazendo a massa líquida de 40,914g (quarenta quilos e novecentos e quatorze gramas), descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 1915/2024- CCRIM/ARQ/POLITEC/RO. As investigações conduzidas pela DRACO/PCDF no curso da Operação Chiusura demonstraram que os denunciados integravam o núcleo da organização criminosa estabelecido no Estado do Mato Grosso do Sul, com funções voltadas à ocultação e dissimulação dos valores provenientes do tráfico interestadual de drogas. As investigações apontam uma interdependência operacional, com cooperação estreita, especialmente nas frentes financeira e logística, com os membros do Núcleo Nordeste. No curso da análise das transações financeiras realizadas por Lorrainy Cristine Nunes, identificaram-se diversas movimentações direcionadas a remetentes e destinatários investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo especialmente relevante um grupo do Núcleo MS, que tem laços familiares entre si e com indivíduos associados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Assim, o presente núcleo tem uma estrutura de apoio logístico e financeiro articulada, com atuação em múltiplas regiões do território nacional, composta pelos ora denunciados. A análise dos dados telemáticos do casal Lorrainy e Virgílio revelou o envio de recursos por meio de transferências eletrônicas via PIX e depósitos em espécie, destinados à conta da denunciada Andressa. Foram identificadas 17 transferências eletrônicas realizadas entre 15/09/2023 e 08/01/2024, totalizando o valor de R$ 89.800,00 (oitenta e nove mil e oitocentos reais), na forma detalhada no relatório final. Além das transferências eletrônicas, foi identificada uma amostra com 14 comprovantes físicos de depósitos em dinheiro, datados de 02/01/2024, com valores que variam entre R$ 1000,00 e R$ 1.800,00. Em relação ao denunciado Ronaldo, com base nos comprovantes extraídos dos dados telemáticos dos denunciados no Núcleo Nordeste (incluído por meio da pessoa de Márcia), foram identificadas 14 transferências eletrônicas via PIX, realizadas entre 09/01/2024 e 18/01/2024, totalizando o valor de R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais), conforme detalhamento no relatório final. Para o denunciado Rodrigo, irmão de faccionado do PCC, foram identificadas nove transferências eletrônicas via PIX, totalizando o montante de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), conforme relatório final. A denunciada Aline, casada com faccionado do PCC, recebeu duas transferências eletrônicas via PIX, totalizando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, a partir da análise de relatórios bancários, comunicações telemáticas e cruzamento de dados contábeis, apurou-se que o total de recursos repassados pelo Núcleo Nordeste (apenas Lorrainy) para o Núcleo MS soma R$ 312.990,00, distribuídos em 48 transações entre 17/10/2022 e 08/12/2023, representando aproximadamente 10,29% do total das saídas de sua conta. A análise de relatórios bancários, comunicações telemáticas e cruzamento de dados contábeis também apontam que o Núcleo MS movimentou valores superiores milionários sem qualquer origem econômica lícita. As operações foram realizadas por meio de contas bancárias de titularidade dos denunciados ou em nome de terceiros, servindo como instrumentos de lavagem de capitais. As transações realizadas pela denunciada Andressa, por exemplo, não se limitaram à movimentação com Lorrainy, abrangendo ainda repasses e recebimentos com Ronaldo Cardoso, Suzi Adriana Martins, Rodrigo José Martins da Silva e Aline Gabriela Brandão, integrantes de núcleos diretamente vinculados à organização criminosa. O núcleo mantinha ligação direta com os demais braços da organização, em especial com os núcleos Planaltina e Nordeste. Juntamente com o Núcleo Nordeste realizou transferências para investigada atuante no tráfico de drogas em Natal. Posteriormente, ainda, foram identificadas laços com o Núcleo Barbosa (GO), por meio da empresa Barbosa Transportes. Os denunciados atuavam de maneira estável, com divisão de tarefas, ocultando valores ilícitos por meio de depósitos fracionados e transferência entre contas. Os denunciados Rodrigo José e Andressa Fernandes gerenciavam os fluxos, enquanto os denunciados Aline Gabriela e Ronaldo Cardoso serviam como contas receptoras e articuladores locais das movimentações, bem como o alinhamento ao PCC. Tal afirmativa se deve, pois foi constatado que parte dos valores era destinada a sustentar a logística da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com a qual o núcleo possuía alinhamento funcional e familiar. Em relação ao tráfico de drogas, restou evidenciado o envolvimento dos denunciados Andressa e Ronaldo em transações com empresa R T DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS, tornando-se mais relevante diante do histórico descrito nos relatórios financeiros de suas contas pessoais, a informação que receberam e transferiram valores originados no núcleo Planaltina/DF da ORCRIM em momento juridicamente sensível da investigação, inclusive no período que precedeu o carregamento de drogas interceptado pela PRF em Ariquemes/RO. As evidências apontam a utilização conjunta de pessoas físicas e jurídicas como instrumentos de ocultação patrimonial e lavagem de ativos do crime organizado. Além disso, indicam de forma clara que estavam voltados e unidos quanto a aquisição e ao transporte da droga apreendida para distribuição no DF. DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, os denunciados encontram-se incurso nas penas do artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98 e artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. (destaques do original) Com efeito, os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia (ID 237396149, autos principais), reforçam o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da complexidade da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. A liberdade do paciente, neste momento, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Além disso, há risco à aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui conexões interestaduais e acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar eventual fuga ou ocultação de bens, dificultando a efetividade de eventual condenação. Quanto ao ponto, destaca-se trecho da decisão impetrada, a qual, ao contrário do alegado pela Defesa, apresenta fundamentos idôneos e concretos para a decretação da prisão preventiva do paciente. Veja-se (ID 237396149 dos autos de origem): (...) No campo da necessidade da custódia cautelar para RONALDO e RODRIGO, entendo que também está presente no caso concreto. Ora, os denunciados/representados compõe possível grupo criminoso que opera uma sofisticada logística que viabiliza um potencial e intenso tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, no contexto de uma complexa engrenagem ou organização criminosa. As evidências reunidas ao longo da atividade investigativa, ademais, sugere que essa atuação ocorre há razoável tempo, sendo possível identificar um fluxo financeiro e episódios de apreensão de relevantes quantidades de entorpecentes ao longo de tempo juridicamente relevante, inclusive com sinais ou evidências de interação com grupos de outros Estados e possíveis facções criminosas. Ou seja, essa circunstância sugere reiteração criminosa, aspecto suficientemente claro para demonstrar não um imaginário, abstrato ou genérico risco à garantia da ordem pública, mas um concreto, específico e relevante perigo caracterizado, dentre outras coisas, pelo volume de substâncias entorpecentes apreendidas com terceiros vinculados de alguma forma aos denunciados, bem como pela elevada cifra financeira movimentada sem lastro em renda ou declaração à autoridade fiscal brasileira. Esse risco, aliás, sobra ainda potencializado na exata razão em que os representados constituem pessoas jurídicas de fachada, não raro sem correspondência física nas sedes oficialmente declaradas, sugerindo se tratar de empresas puramente de fictícias para viabilizar o intenso fluxo de capitais entre empresas e pessoas que compõem ou se relacionam com o grupo criminoso e utilizadas para promover o suposto tráfico de substâncias entorpecentes e branqueamento do capital disso derivado. Em função disso, portanto, também é possível visualizar um concreto e relevante risco à garantia da ordem econômica. De mais a mais, a capacidade de rearticulação do grupo e de gestão das “crises” quando ocorre alguma intervenção do sistema de segurança pública em suas potenciais atividades espúrias também é suficiente para demonstrar um elevado risco à garantia da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade os representados dispõem de meios não só para reorganizar a empresa ilícita, mas também para frustrar as possibilidades de sucesso da persecução penal em juízo. Ora, o Núcleo MS tem uma particularidade interessante, que é a aparente capacidade não só de se articular entre pessoas flagrantemente envolvidas em potenciais atividades ilícitas, mas também penetrar nas esferas de poder e do próprio serviço público, porquanto conforme noticiado RONALDO teria sido candidato a vereador, bem como mantém, juntamente com sua esposa, vínculos em cargos do alto escalão do legislativo do Estado, circunstância sensivelmente preocupante e que sugere uma concreta penetração do crime organizado nos espaços públicos de poder. Também chama a atenção a pluralidade dos membros do grupo, desde comerciantes de pequenos negócios que movimentam milhões em curto espaço de tempo e em relevante descompasso com o faturamento/movimentação derivada da suposta atividade lícita, até a curiosa mudança de domicílio, e inclusive de Estado da federação, em movimento aparentemente associado à migração de expoentes de facção criminosa para a Penitenciária Federal de Mossoró/RN, onde rapidamente parte dos denunciados se estabeleceu, inclusive com constituição de empresas. Nesse ponto, curioso notar que durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária senão todos uma boa parte dos investigados, e agora denunciados, estavam no Rio Grande do Norte, em sintomática circunstância que converge com os elementos suspeitos apontados pela Autoridade Policial e que, ao fim das contas, corrobora o cenário de risco às garantias legalmente previstas, notadamente a da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), como meio de conversão de produtos em substâncias entorpecentes (pelos grupos e organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa/guerra por mercado e território do tráfico. Portanto, e mais uma vez rogando a devida vênia com quem pensa diferente, me parece que existe uma relação direta dos delitos apurados com um concreto contexto de violência e grave ameaça, circunstância que, por sua vez, também converge para o cenário de risco às garantias da ordem pública, da ordem econômica e da garantia da aplicação da lei penal. (...) Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. Outrossim, a alegação de que o paciente é o único responsável pelo sustento dos filhos não foi acompanhada de comprovação documental robusta que demonstre a inexistência de qualquer outra fonte de apoio familiar ou rede de proteção social. Igualmente, a assertiva de que, preso, o denunciado não poderá adimplir pensão alimentícia, estando na iminência de ser executado judicialmente, não tem o condão de revogar a prisão preventiva. Isso porque o dever de prestar alimentos não se extingue com a prisão, podendo ser cumprido por meio de outras vias. Portanto, a alegação de comprometimento da obrigação alimentar não afasta a necessidade da prisão preventiva, que se impõe como medida indispensável à garantia da ordem pública. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos (organização criminosa (artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006)) serem superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora